Tribunal: TJDFT
Processo: 0704314-31.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E DE INJÚRIA QUALIFICADA. EX-COMPANHEIRA. ART. 24-A DA LEI 11.340/06. BEM JURÍDICO TUTELADO. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. CONSENTIMENTO. IRRELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ADJETIVAÇÕES DE CUNHO PRECONCEITUOSO DIRIGIDAS AO ATUAL ESPOSO DA VÍTIMA. REFERÊNCIAS PEJORATIVAS EM RAZÃO DA RAÇA, COR DA PELE E ORIENTAÇÃO RELIGIOSA. DOLO DA AGENTE. EVIDENCIAÇÃO. TESE DEFENSIVA. INSUBSISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA REPRIMENDA NO MÍNIMO LEGAL. ADEQUAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. CUMULAÇÃO DAS PENAS APLICADAS. FIXAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos – notadamente a prova oral colhida das vítimas –, comprovam de forma harmônica, fidedigna e convergente, a ocorrência dos fatos denunciados, respectiva materialidade e autoria delitivas.
2. O Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06) tem como bem jurídico tutelado a Administração da Justiça, de natureza indisponível, sendo, portanto, irrelevante eventual consentimento da vítima em relação à tipicidade da conduta.
3. A norma penal incriminadora prevista no artigo 140, § 3o, do Código Penal, consiste na ofensa à honra subjetiva da vítima de forma preconceituosa, com a utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem.
4. Ofensas verbais desferidas no intuito de desvalorizar, menosprezar e até mesmo humilhar a vítima em razão da raça, cor de pele e orientação religiosa, traduzindo expressões de nítido racismo estrutural preconceituoso, constituem condutas que devem ser censuradas e reprimidas pelo sistema jurídico à luz das liberdades constitucionais e das nuances que informam o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como do pleno e inafastável respeito às diversidades.
5. Encontrando-se a tese de atipicidade da conduta isolada nos autos, revelando os elementos probatórios colacionados, ao revés, que o acusado, de forma livre e consciente, ofendeu a honra subjetiva e dignidade da vítima ao fazer referências pejorativas e depreciativas à sua raça e cor de pele e orientação religiosa, a conduta amolda-se ao Crime de Injúria Qualificada.
6. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática dos crimes de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência e de Injúria Qualificada, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, inciso VII), devendo ser mantida a condenação.
7. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena no mínimo legal, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo ser mantida a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, bem como a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos se inaplicável, dadas as peculiaridades do caso em concreto, o enunciado da Súmula no 588 do Superior Tribunal de Justiça.
8. Consoante disposição contida no artigo 69 do Código Penal, se o agente criminoso, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, resta configurado o concurso material, determinando a cumulação/somatório das penas impostas aos crimes cometidos.
9. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de violência doméstica é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Em razão da inexistência de critérios objetivos, tal fixação deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
10. Constatado que o valor fixado pelo Juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, não há que falar em exclusão da condenação indenizatória e/ou redução do quantum.
11. Apelação criminal conhecida e não provida.